Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732892-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SOARES AGRAVADO: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLI SOARES, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0718200-05.2024.8.07.0001), ajuizada por ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID 205506250): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada em excesso de execução, ao argumento que a ação principal foi inicialmente proposta em face de 3 (três) réus (Fernando, Ana Sofia e Terra Administração de Imóveis); posteriormente, com o falecimento do Sr. Fernando, foram incluídos os herdeiros deste, bem como o Sr. José César. Assim, a ação teria sido movida em face de 4 (quatro) réus (herdeiros do Sr. Fernando, Ana Sofia, Terra Administração de Imóveis e José César), razão pela qual os honorários seriam devidos ao credor na proporção de 50%, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) para cada réu por ele representado. A parte executada promoveu o depósito da importância que considerou devida (ID 203911636 - R$ 19.154,52). O credor, por sua vez, requer a transferência do montante incontroverso depositado em juízo, bem como a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, que poderá versar sobre falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ocorre que a tese suscitada pela parte executada, atinente ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais a que faz jus o credor, já foi anteriormente apreciada pelo juízo (ID 200235240), de forma que a matéria se encontra preclusa. Nesse sentido, o art. 505, caput, do CPC, dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Trata-se da chamada preclusão pro judicato, que é imposta ao magistrado para impedi-lo de apreciar questão já decidida, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, de modo que não pode ser novamente analisada a matéria que foi anteriormente objeto de manifestação jurisdicional e contra ela não se insurgiu a parte. Ademais, a decisão de ID 200235240 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte executada não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior, de modo que "a cobrança dos honorários sucumbenciais deve ser realizada de forma proporcional, observando-se que, dos 6 (seis) embargados, o requerente atuou como patrono de 4 (quatro) deles, o que representa 66,66% do montante total do crédito" (ID 196647591). Isto é, a sentença proferida nos autos principais de no 0715558-30.2022.8.07.0001, ao julgar improcedentes os embargos de terceiro e condenar a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos embargados, deve incluir todos aqueles que ocupavam o polo passivo, razão pela qual não vislumbro equívoco no percentual fixado (66,66%). Feitas tais considerações, REJEITO integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 203911624. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do valor remanescente da dívida (art. 523, § 1o, do CPC) e indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, para que seja apreciado o requerimento de transferência dos valores, o credor deverá juntar cópia do acórdão e da certidão de trânsito em julgado, nos termos da Portaria Conjunta no 85, de 29/9/2016, do TJDFT. Intimem-se.” Inicialmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal com o objetivo de suspender a determinação da penhora online e qualquer outra medida constritiva até o julgamento desse recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, a fim de adequar o direito de honorários advocatícios devidos ao agravado na faixa de 50% do valor total arbitrado. Aduz que a distribuição errônea do percentual ao patrono agravado causa um excesso à execução e, portanto, trata-se de matéria de defesa passível de ser enfrentada em sede impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ressalta inexistir preclusão quanto ao tema. No que tange ao excesso de execução, enfatiza a desproporcionalidade da distribuição dos honorários advocatícios. Explica que o processo foi proposto em face de Fernando Nogueira Diogo, Ana Sofia Diogo e Terra Administração de imóveis EIRELI. No entanto, destaca que somente após o falecimento do Sr. Fernando Nogueira Diogo, é que foram incluídos os herdeiros deste, bem como, o Sr. José Itacaramby, o qual era litisconsórcio necessário. Dessa forma, argumenta que a ação tramitou em face de quatro partes, quais sejam: a ação incorreu em face a 4 (quatro) partes, os herdeiros do Sr. Fernando Nogueira Diogo, Ana Sofia Diogo, Terra administração e José Itacaramby. Isso porque, os herdeiros foram incluídos em razão do falecimento do Sr. Fernando Nogueira Diogo e, dessa forma, representam uma cota parte deste, pontua. Assim, conclui que a proporção correta é de 25% para cada parte, pois o embargado é advogado de duas partes. Dessa forma, diz caber ao agravado a proporção de 50% e não de 66,66%, tal qual como constou da decisão agravada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O recurso está preparado (62643719). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, no qual o agravante apresenta impugnação sob o argumento de excesso de execução acerca da divisão da proporcionalidade fixada a título de honorários advocatícios, uma vez que litigava multiplicidade de partes com diferentes advogados. Na espécie dos autos, foi enfatizado pelo juízo em ID 196647591 que "o credor no presente feito não atuou como representante processual da totalidade dos embargados nos autos principais, existindo partes representadas por outros patronos, aos quais também é devida parcela dos honorários", de modo que "a cobrança dos honorários sucumbenciais deve ser realizada de forma proporcional, observando-se que, dos 6 (seis) embargados, o requerente atuou como patrono de 4 (quatro) deles, o que representa 66,66% do montante total do crédito". Em ato contínuo, o agravante apresentou embargos declaratórios de ID 199650106, o qual foi devidamente rejeitado em ID 200235240. De forma superveniente, a parte agravante novamente levantou a mesma matéria em impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, o art. 507 do CPC estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, conforme ocorre na hipótese em análise, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Dessa forma, a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo. Nesse segmento, o art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato. Assim, somente seria possível a reapreciação da questão debatida anteriormente na superveniência de modificação das circunstâncias fáticas. Na hipótese, a matéria em análise não comportou modificações no plano concreto, pois discute-se, desde a decisão que tratou do tema, acerca do percentual de honorários advocatícios na existência de mais de um patrono. No mesmo sentido, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIORMENTE DESCONTITUÍDA. MODIFICAÇÃO FÁTICA. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato. 2. Modificadas as circunstâncias fáticas, é possível que o juízo reaprecie questão já debatida anteriormente, à luz da nova configuração do caso concreto. 3. Na hipótese, a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel foi desconstituída, pois à época se mostrava medida desproporcional, extremamente grave em desfavor do devedor. Todavia, alteradas as circunstâncias fáticas, a medida se mostrou razoável e por isso pode ser determinada que a penhora recaia sobre o mesmo bem. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07084135220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE: 26/6/2024). Ultrapassado o quesito de admissibilidade de reapreciação de matérias já decididas, ainda que fosse possível nova discussão do tema, no mérito de suas alegações, o agravante também não merece razão. Elucida-se. Nas causas em que a parte vencedora tiver atuado em litisconsórcio e possuir patronos diferentes, isto é, quando houver pluralidade de vencedores e de advogados, deve-se aplicar a regra da proporcionalidade para fixação dos honorários sucumbenciais, em interpretação analógica à previsão contida no art. 87 do Código de Processo Civil, a qual dispõe: “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. Assim, a verba arbitrada na sentença deve ser dividida entre os procuradores dos vencedores e não pagas em sua integralidade a cada um deles. Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que os honorários advocatícios devem ser partilhados pelos representantes na proporção das pretensões dos vencedores, respectivamente. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC. 1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária; b) o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos. Precedentes. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 25/5/2021.)” Dessa forma, correta a decisão que dividiu a fração de quatro diferentes partes, atribuindo ao exequente a cota correspondente a quatro frações, pois atuou como patrono de 04 dessas partes, fator o qual representa 66,66% do montante total do crédito. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 15:16:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador